Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE VALORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. REAJUSTES DOS VALORES. INPC. RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA.
1. Não se pode conhecer do pedido de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169 - STJ, se referida questão desborda dos limites do recurso principal e não está compreendida no âmbito da decisão objeto do agravo de instrumento.
2. Não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que, nos termos do art. art. 302, parágrafo único do CPC, a indenização será liquidada nos autos em que a medida liminar tiver sido concedida. Frise-se que a superveniência do julgamento desfavorável à parte autora confere à parte contrária o direito reaver os valores pagos em razão da liminar revogada.
3. Em se tratando de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, o prazo prescricional aplicável é decenal. Precedentes.
4. O INPC é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.
5. Agravo de instrumento não provido.